Tribunal: STF
Processo: HC 122592
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS E CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO PENDENTE DE JULGAMENTO. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO DO MAGISTRADO DE PISO QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NULIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    I – No caso sob exame, a Quinta Turma do STJ, ao rejeitar os terceiros embargos de declaração opostos pela defesa do ora paciente contra a decisão que negou provimento ao recurso especial, determinou a baixa imediata dos autos para o cumprimento da reprimenda imposta e a certificação do trânsito em julgado do decreto condenatório. 



    II – Ocorre que o recurso extraordinário admitido pelo TRF da 4ª Região não foi encaminhado para apreciação desta Corte, de modo que não há falar em trânsito em julgado da sentença condenatória, haja vista que ainda pende de julgamento recurso interposto pela defesa.



    III – O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que ofende o princípio da não culpabilidade a execução da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvada a hipótese de prisão cautelar, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    IV – Ordem concedida para anular o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos terceiros embargos de declaração opostos contra a decisão que negou provimento ao Resp 1.115.275/PR, no ponto em que determinou a baixa dos autos para a imediata execução da sentença condenatória prolatada na Ação Penal 2003.70.00.039531-9/PR – em curso na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR –, independente da publicação do acórdão ou de eventual recurso.



    V – Ordem concedida de ofício para anular a decisão proferida pelo Juiz Titular da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR que julgou prejudicado o RECURSO EXTRAORDINÁRIO 2003.70.00.039531-9/PR, admitido pelo TRF da 4ª Região, haja vista a manifesta usurpação da competência desta Corte.